Tribunal: TJMT
Processo: 1002492-57.2022.8.11.0013
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002492-57.2022.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA HONORATA DE SOUZA - CPF: 411.655.601-78 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PREJUDICADO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ART 330 III C/C 337 XI §5 DO CPC – AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – FALTA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - SENTENÇA REFORMADA – AÇÃO EXTNITA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

“Os documentos indispensáveis à propositura de qualquer ação - sendo que sua falta acarreta o indeferimento da petição inicial -, dizem respeito à demonstração das condições para o exercício do direito de ação e dos pressupostos processuais. Estes documentos se diferenciam daqueles a serem apresentados no posterior momento da produção de prova documental, que visam a comprovar as alegações da parte e que, portanto, não precisam ser anexados no momento do ajuizamento da demanda. Precedentes.”
(STJ - REsp: 1991550 MS 2022/0076620-4, Data de Julgamento: 23/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2022)

R E L A T Ó R I O

Apelação Nº 1002492-57.2022.8.11.0013

Apelante
: Ana Honorata De Souza

Apelado
: Banco Bradesco S.A.

1ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda

RELATÓRIO

Apelação de

Ana Honorata De Souza
.

Ação
: Declaratória c/c Indenizatória por Danos Morais, que move em face de
Banco Bradesco S.A.

Sentença
: julgou improcedente a ação e condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspenso em razão da benesse da justiça gratuita.

Apelação
(Id. 193096155): Afirma, a necessidade de reforma da sentença, porquanto alega que houve vício de consentimento na contratação, bem como que o requerido não apresentou contrato.

Aduz que é caso de condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e repetição do indébito em dobro.

Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões
(Id. 193096158).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Apelação de

Ana Honorata De Souza
.

Ação
: Declaratória c/c Indenizatória por Danos Morais, que move em face de
Banco Bradesco S.A.

Sentença
: julgou improcedente a ação e condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspenso em razão da benesse da justiça gratuita.

A autora recebe benefício previdenciário junto ao INSS e afirma que o banco requerido realiza descontos em sua folha de pagamento referentes a cartão de crédito consignado que não contratou.

Alega que não teve o objetivo de contratar nenhum tipo de empréstimo.

A controvérsia está em saber se presente o interesse processual da autora.

Acerca da matéria, tem-se a possibilidade de reconhecer a extinção da ação, de ofício, por ausência de interesse processual, nos moldes do art. 330, III c/c 337, XI e §5º do CPC, que assim dispõe:

“

Art. 330
. A petição inicial será indeferida quando: (...)

III - o autor carecer de interesse processual;(...)

Art. 337
. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: (...)

XI - ausência de legitimidade ou de interesse processual; (...)

§ 5º Excetuadas a convenção de arbitragem e a incompetência relativa, o juiz conhecerá de ofício das matérias enumeradas neste artigo. ”

Do exame
,

verifica-se que
a autora não logrou êxito em provar os fatos constitutivos do seu direito e a presença de interesse processual
, máxime porque sequer juntou as cópias de seu histórico de créditos e extrato de empréstimos consignados junto ao INSS, que demonstrariam os descontos efetuados pelo banco requerido a título de cartão de crédito consignado em sua folha de pagamento. Acerca da ausência dos documentos essenciais à propositura da ação, é a orientação do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGADA NÃO CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ONUS DA PROVA. NÃO AUTOMÁTICO. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS A PROPOSITURA DA AÇÃO. COMPROVAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. EXTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. 5.
Os documentos indispensáveis à propositura de qualquer ação - sendo que sua falta acarreta o indeferimento da petição inicial -, dizem respeito à demonstração das condições para o exercício do direito de ação e dos pressupostos processuais. Estes documentos se diferenciam daqueles a serem apresentados no posterior momento da produção de prova documental, que visam a comprovar as alegações da parte e que, portanto, não precisam ser anexados no momento do ajuizamento da demanda
. Precedentes. (STJ - REsp: 1991550 MS 2022/0076620-4, Data de Julgamento: 23/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2022)
”

No caso, a autora deixou de apresentar quaisquer documentos que comprovassem a alegada realização de descontos em seu benefício previdenciário, desse modo resta caracterizada a ausência de interesse processual, condição que reclama a extinção da ação, de ofício, sem resolução de mérito.

Posto isso,
reconhece-se, de ofício, a ausência de interesse processual e anula-se a sentença
, para indeferir a petição inicial e
julgar extinta a ação, sem resolução de mérito
, nos moldes do art. 330, III c/c 337, XI e §5º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024